Tribunal: TJSP
Processo: 0090575-74.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0090575-74.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DEIVID SANTOS DE ARAUJO, é embargado EGRÉGIA 6A CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0090575-74.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 49020
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0090575-74.2018.8.26.0050/50000
COMARCA: SÃO PAULO – 11a VARA CRIMINAL
EMBARGANTE(s): DEIVID SANTOS DE ARAUJO
EMBARGADA: EGRÉGIA SEXTA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
VOTO No 49.020
Embargos de Declaração – Inocorrência de ambigüidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
PREQUESTIONAMENTO - Inadmissibilidade do uso dos
embargos declaratórios para forçar o ingresso na instância
extraordinária, se não houve omissão do acórdão que deva
ser suprida.
Embargos rejeitados.
Tratam-se de embargos de declaração opostos por DEIVID
SANTOS DE ARAUJO contra o V. Acórdão de fls. 193/198, referente à Apelação
Criminal no 0090575-74.2018.8.26.0050, em que, por votação unânime, esta
Colenda 6a Câmara Criminal negou provimento ao recurso, mantendo sua
condenação à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/2006.
Aduz a ocorrência de omissão no V. Acórdão,
prequestionando a matéria, alegando, em síntese, que não foram avaliados nos
termos apresentados pela defesa o pedido de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos e alteração para o regime inicial aberto, não
expondo na fundamentação as razões pelas quais considera que a decisão
respeita os artigos 33, 44 e 59, do CP (fls. 1/3 do incidente).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0090575-74.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 49020
3
Com efeito, não se vislumbra no V. Acórdão qualquer
ambigüidade, obscuridade, contradição e omissão.
Isso porque pela simples leitura do V. Acórdão verifica-se
que não houve qualquer omissão quanto à matéria aventada pelo embargante, já
que houve expressa fundamentação quanto à manutenção de sua condenação,
assim como os motivos pelos quais não houve substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos e foi mantido o regime inicial semiaberto,
conforme é possível verificar pelo seguinte trecho:
“(...) Descabido o pedido de alteração do regime prisional para o inicial
aberto, uma vez que o recorrente até mesmo se beneficiou com a imposição do inicial semiaberto,
já que o entendimento pacífico nesta Colenda Câmara é que o adequado para os crimes de tráfico
ilícito deentorpecentes é o fechado, nos termos do art. 33, § 3o, do CP, merecendo maior
reprovabilidade em razão de sua gravidade e pelas consequências nefastas que sua prática tem
na sociedade.
O art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal dispõe que o condenado
poderá, desde o princípio, cumprir a pena em regime inicialsemiaberto, quando a pena for inferior a
4 anos.
Porém, tal dispositivo deve contar também com aobservância do seu §
3o, que dispõe: 'A determinação do regime inicial decumprimento da pena far-se-á com
observância dos critérios previstos noart. 59 deste Código'.
Além disso, a Lei no 11.343/06, ou seja, lei de drogas,é uma legislação
especial em relação ao Código Penal, que é uma lei de caráter geral, tendo o legislador o direito de
fixar o regime fechado, muito embora a pena seja inferior a 8 anos e o réu não seja reincidente.
Porém, diante da inércia do Ministério Público quanto ao regime imposto,
de rigor a manutenção do inicial semiaberto.
Incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de
direitos, mesmo que a pena seja inferior a 04 anos, como no caso dos autos, por não atendimento
aos incisos I e III do art. 44 do Código Penal e a concessão do 'sursis' pela vedação do art. 44,
caput, da Lei no 11.343/2006.(...)”.
Assim, após árdua análise do conjunto probatório, chegou-
se à conclusão de que restou provado que o embargante foi o autor do delito,
todas as teses apresentadas já foram devidamente analisadas no V. Acórdão
embargado e houve adequada fundamentação.
Como nada há a ser acrescentado e, analisando as
argumentações apresentadas pelo embargante nessa oportunidade, verifica-se
que a intenção dele não foi obter esclarecimento de algum ponto obscuro,
contraditório ou omisso, mas sim apenas de tentar alterar o Acórdão embargado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0090575-74.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 49020
4
em razão da manutenção da pena imposta, o que não é admissível.
Desta forma, é certo que não cabem embargos de
declaração com caráter nitidamente infringente se não se demonstrou existir no
julgado ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se admite,
assim, que seja usado com finalidade de se questionar o acerto ou desacerto da
decisão.
E como se tem decidido:
“Os embargos de declaração têm os seus contornos definidos no art.
535, do CPC, prestando-se para expungir do julgamento dúvidas, obscuridades ou contradições,
ou ainda para suprir omissão sobre ponto acerca da qual impunha-se pronunciamento pelo
Tribunal, sendo, por isso, inadmissível que se lhe confira efeito infringente.” (STJ, AgReg no
Agravo de Instrumento no 17.018-0/SP, DJU de 13/9/93, pág. 18.543, Rel. Min. César Rocha).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade qeu se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 – RTJ 94/1167 – RTJ
103/1210 - RTJ 114/351) não justifica – sob pena de grave disfunção jurídico processual dessa
modalidade de recurso – a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório.” (STF, ED AgReg no Agravo
de Instrumento no 152.805-5/SP, DJU de 4.2.94, pág. 916, Rel. Min. Celso de Mello).
“Os embargos declaratórios são recursos, já que provocam novo exame
da matéria, porém não podem alterar ou modificar a decisão em sua essência, pois têm por
finalidade esclarecer, e não modificar, alterar ou corrigir. Não suprimem nem adicionam, mas
confirmam, esclarecendo’’ (TACRIM/SP – HC – Relator Desembargador ABREU MACHADO – In
RJD 5/210)”.
Na doutrina, neste sentido, é a lição de Julio Fabbrini
Mirabete:
“Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas a de
esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a
substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0090575-74.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 49020
5
deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua
do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em
sua essência ou substância. Assim, não é possível, em embargos declaração alterar, mudar ou
aumentar o julgamento (...)” (in “Processo Penal, 15. ed. rev. e atual. até julho de 2003. São Paulo:
Atlas, 2003.
Além disso, quanto ao prequestionamento da matéria, “(...)
não são os embargos declaratórios mero expediente para forçar o ingresso na
instância extraordinária, se não houve omissão do acórdão que deva ser suprida.”
(Ag. 104.153-6/SP, Rel. Min. Oscar Corrêa, DJU 1o/8/85).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator